Tribunal: TJMT
Processo: 1016994-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016994-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 04.307.650/0001-35 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 04.307.650/0001-35 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), DIEGO PELINSON DIAS - CPF: 341.621.638-55 (ADVOGADO), RAFAEL DO NASCIMENTO - CPF: 442.619.758-90 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), AUREO PINOTTI NETO - CPF: 001.458.711-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), BRUNA FERRARI BARBOSA - CPF: 455.642.848-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. DEPÓSITO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA. contra acórdão que, em sede de mandado de segurança, reconheceu a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL exclusivamente quanto ao exercício de 2023, nos limites do pedido inicial. A embargante alega omissão quanto ao alcance temporal da decisão, sustentando que os depósitos relativos ao exercício de 2024 também estariam abrangidos pela controvérsia, por força do caráter supostamente prospectivo do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os efeitos da decisão quanto ao exercício de 2024 e seguintes, à luz dos parâmetros do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito e destinam-se unicamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a tese central da controvérsia — suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral — e delimitou objetivamente o alcance da lide ao exercício de 2023, conforme formulado na petição inicial.

A tentativa de extensão do alcance temporal da decisão aos exercícios de 2024 e 2025 configura inovação recursal e pretende reformar o julgado, finalidade que extrapola os limites dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica a omissão alegada, tampouco subsiste fundamento para atribuição de efeitos infringentes, pois as matérias foram devidamente enfrentadas, inclusive para fins de prequestionamento dos artigos 1.022 do CPC, 151, II, do CTN e da Súmula 112/STJ.

Ainda que os embargos revelem inconformismo com o resultado do julgamento, inexiste, no caso concreto, indício de caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação do objeto processual fixado na petição inicial.

A delimitação do alcance temporal de decisão concessiva de segurança deve observar os limites do pedido e da causa de pedir estabelecidos na petição inicial.

A ausência de menção numérica exaustiva aos dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi debatida e decidida de forma clara e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO,
contra o acórdão de relatoria da eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que, ao
desprover agravo interno
, manteve decisão que atribuiu efeito suspensivo ativo à apelação para reconhecer a
suspensão da exigibilidade
do ICMS-DIFAL mediante
depósitos integrais
, bem como assegurar a emissão de
CPD-EN
quanto ao tributo controvertido,
até o julgamento definitivo
.

No mesmo julgado, ficou
ressalvado
que a incidência do ICMS-DIFAL
no exercício de 2024
não foi delimitada na inicial do mandado de segurança,
autorizando-se o levantamento
dos valores depositados nesse período pela impetrante.

Nos aclaratórios, a embargante alega
omissão
, sustentando que a controvérsia do mandado de segurança abrangeria não só 2023, mas também
2024 e 2025
, de modo que os
depósitos posteriores
deveriam igualmente produzir o efeito suspensivo do art. 151, II, do CTN. Requer o saneamento da suposta omissão, para explicitar a
extensão temporal
do acórdão.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou
contrarrazões
, pugnando pela
rejeição
dos embargos por
ausência de vício
apto a ensejar aclaratórios e por se tratar de
mero inconformismo
com a conclusão do julgado, citando a jurisprudência do STJ sobre a finalidade estrita do art. 1.022 do CPC.

Vieram-me os autos conclusos em razão da aposentadoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Os embargos não comportam acolhimento.

Os aclaratórios têm por finalidade exclusiva sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal. A própria resposta estatal relembra orientação consolidada do STJ nessa linha.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a tese matriz — depósito integral como causa automática de suspensão da exigibilidade — e explicitou, de forma textual, que a discussão sobre o ICMS-DIFAL no exercício de 2024 não foi delimitada na inicial, razão pela qual eventuais depósitos de 2024 não se encontram abrangidos pela controvérsia, autorizando-se o levantamento pela impetrante. Logo, o tema ora suscitado foi examinado, com conclusão expressa e fundamentada, inexistindo a apontada omissão.

Transcrevo parte do voto condutor do acórdão, da relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

“A decisão agravada teve como fundamento o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o depósito judicial integral do débito tributário suspende automaticamente a sua exigibilidade, conforme preceitua o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112/STJ. Além disso, considerou-se que a exigência do tributo, mesmo diante dos depósitos efetuados, poderia acarretar prejuízos irreversíveis à empresa, especialmente pela recusa da Fazenda Estadual em reconhecer a regularidade fiscal da contribuinte e expedir a certidão necessária ao exercício de suas atividades empresariais.

No agravo interno, o Estado do Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão monocrática extrapolou os limites da legislação tributária ao suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL sem que houvesse provimento judicial definitivo nesse sentido. Argumenta, ainda, que o recurso de apelação interposto contra a sentença denegatória do mandado de segurança não possui, por regra, efeito suspensivo e que a decisão unipessoal teria afrontado o princípio da legalidade tributária ao permitir que a empresa deixasse de recolher valores que seriam devidos ao erário estadual.

Em contraminuta, a empresa agravada sustenta a inadmissibilidade e a improcedência do agravo interno, argumentando que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e que o Estado não possui interesse recursal, uma vez que, caso saia vencedor na demanda, poderá levantar os valores depositados em juízo. Defende, ainda, que o direito do contribuinte ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade tributária por meio de depósito judicial decorre diretamente da legislação e de precedente firmado sob a sistemática de recursos repetitivos no Recurso Especial 1.140.956/SP, não havendo qualquer fundamento jurídico para a pretensão recursal da Fazenda Estadual.

A matéria debatida já foi objeto de reiteradas decisões tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, todas no sentido de que o depósito integral e em dinheiro do tributo controvertido configura causa automática de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, independentemente de decisão judicial expressa nesse sentido. Ademais, a exigência do Estado de Mato Grosso em manter a cobrança do tributo, mesmo diante dos depósitos efetivados, contraria diretamente o que dispõe o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, gerando insegurança jurídica e prejuízo indevido ao contribuinte.

Diante desse panorama, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não merecendo prosperar as alegações do Ente Público Fazendário, trazidas no agravo interno, uma vez que carecem de amparo legal e jurisprudencial.

Importante ressaltar que a discussão acerca da incidência do ICMS-DIFAL no exercício de 2024 não foi delimitada na inicial do mandado de segurança, razão pela qual, eventuais depósitos judiciais realizados pela impetrante/agravada nesse período não se encontram abrangidos pela controvérsia judicial
.
Nesse contexto, resta autorizado o levantamento desses valores pela impetrante, mediante expedição de alvará, sem qualquer prejuízo ao prosseguimento da ação ou à análise da matéria estritamente discutida nos autos.

Outras questões, tais como a legalidade da cobrança ou modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da cobrança, serão analisadas por ocasião do julgamento da apelação.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, voto pelo seu DESPROVIMENTO, confirmando-se a decisão que deferiu o efeito suspensivo à apelação e assegurou a regularidade fiscal da empresa agravada até o julgamento definitivo da controvérsia.” (
sic
id 210680664)

A embargante pretende, pela via estreita dos aclaratórios, ampliar o alcance temporal da lide para abarcar exercícios subsequentes (2024/2025), invocando que o pedido seria “prospectivo”. Entretanto, o colegiado delimitou — a partir do que foi postulado na inicial — que tal extensão não integrou o objeto processual definido, mantendo-se a suspensão nos exatos limites controvertidos.

A pretensão, portanto, é de reformar o que foi decidido, o que excede o âmbito do art. 1.022.

Destarte, ausente vício, não há falar em efeitos infringentes.

Quanto ao prequestionamento, reputam-se enfrentados os artigos 1.022 do CPC e 151, II, do CTN, bem como a Súmula 112/STJ, tal como debatidos no acórdão e nas peças, dispensada a citação numérica exaustiva, nos termos da jurisprudência.

Embora os embargos demonstrem o inconformismo, não vislumbro, no caso, manifesta intenção protelatória que justifique a penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC. Fica, todavia, advertido o manejo responsável da via aclaratória.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025